Tribunal: TJSP
Processo: 1001520-03.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Contrato de parceria agrícola e compra e venda de cana de açúcar – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Surrectio – Os pagamentos mensais realizados pelas apeladas, a despeito da ausência de prefixação, não descaracterizam a natureza jurídica dos contratos firmados – Adiantamentos mensais, em contrato de parceria agrícola, encontram respaldo no art.

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Contrato de parceria agrícola e compra e venda de cana de açúcar – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Surrectio – Os pagamentos mensais realizados pelas apeladas, a despeito da ausência de prefixação, não descaracterizam a natureza jurídica dos contratos firmados – Adiantamentos mensais, em contrato de parceria agrícola, encontram respaldo no art. 96, §§ 2o e 3o, do Estatuto da Terra, e no contrato firmado – A descaracterização da parceria agrícola para arrendamento rural dependeria da presença cumulativa do(a): (i) não compartilhamento de riscos e lucros da atividade; (ii) realização de pagamentos (contraprestação) com as características típicas do contrato arrendamento rural (quantia determinada em dinheiro) – Circunstâncias não verificadas em concreto - As transferências mensais ocorreram em valores variados, o que é típico de parceria agrícola – Ademais, o compartilhamento dos ganhos e perdas se infere das alegações e dos requerimentos formulados na inicial – Inadimplemento – Não ocorrência – O total pago pelas apeladas, nos contratos de parceria agrícola e compra e venda de cana de açúcar, é superior ao que os autores têm direito, levando em conta o percentual ajustado (20% de toda safra) – Improcedência do pedido mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários.